Tribunal: TJBA
Processo: 8024088-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024088-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: RITA DE CASSIA FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, BRUNO REIS LOPES, NUBIA REIS LOPES, LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. ART. 373, II DO CPC. MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

A demanda versa sobre a cobrança de multa e recuperação de consumo por parte da concessionária, baseada em prova unilateral, sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A má-fé do consumidor não pode ser presumida, sendo o ônus da prova acerca da veracidade das informações contidas no termo de inspeção da concessionária.

II. Questão em discussão:

A discussão consiste em definir a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que Apelante não se desincumbiu de produzir prova concreta da suposta irregularidade, bem como da sua autoria; e a configuração do dano moral pela conduta negligente da concessionária.

III. Razões de decidir:

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso dos autos, foi reconhecida a falha na prestação de serviços pela cobrança de débito indevido, configurando dano moral pela conduta negligente da concessionária.

IV. Dispositivo:

Sentença mantida em todos os seus termos, incluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), considerado adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Majoração dos honorários recursais em 2% sobre a condenação, conforme regra do parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00085952320188190205, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 28/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020); TJ-CE - AC: 00017624720058060062 CE 0001762-47.2005.8.06.0062, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2020; TJ-BA - APL: 80936302420218050001 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2022).

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8024088-45.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e Apelado
RITA DE CASSIA FERREIRA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA